Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-75.2019.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001544-75.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOLIETE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 026.668.001-13 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1001544-75.2019.8.11.0028
– Poconé

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Joliete Silva de Oliveira

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL

- INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ADIMPLIDA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade in re ipsa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1001544-75.2019.8.11.0028
– Poconé

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Joliete Silva de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral movida por Joliete Silva de Oliveira, julgou procedente a pretensão para declarar inexigível o débito discutido, arbitrando o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, Energisa Mato Grosso recorre sustentando a inexistência de ato ilícito para ensejar a condenação arbitrada, asseverando que a unidade consumidora da apelada não sofreu qualquer suspensão no fornecimento de energia, uma vez que as faturas se encontravam quitadas. Menciona que a mera existência de interrupção no fornecimento de energia não é suficiente a ensejar a condenação a título de dano moral, merecendo reforma a sentença.

Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 207758982).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1001544-75.2019.8.11.0028
– Poconé

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Joliete Silva de Oliveira

VOTO

Cinge-se dos autos que Joliete Silva de Oliveira moveu ação de obrigação de fazer c/c dano moral em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que no dia 11.07.19, foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica e que ao procurar atendimento, foi informada que se tratava do débito com vencimento em 30.05.18. Contudo, o referido débito foi declarado indevido e desconstituído nos autos n. 1000960-42.2018.811.0028, sendo informada que o serviço somente seria reestabelecido após o pagamento da fatura.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão para declarar inexigível o débito discutido, arbitrando o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, Energisa Mato Grosso recorre sustentando a inexistência de ato ilícito para ensejar a condenação arbitrada, asseverando que a unidade consumidora da apelada não sofreu qualquer suspensão no fornecimento de energia, uma vez que as faturas se encontravam quitadas. Menciona que a mera existência de interrupção no fornecimento de energia não é suficiente a ensejar a condenação a título de dano moral, merecendo reforma a sentença.

Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações de exclusão da responsabilidade e ausência do nexo causal não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento da concessionária de energia elétrica.

Ora, o cerne do litígio reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica que ocorreu no dia 11.07.19, lastreado na fatura referente ao mês de maio/2018, declarada inexistente em demanda anterior, vindo a ocasionar dano na esfera extrapatrimonial da autora.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, a autora foi privada de recebimento de energia elétrica em sua residência, ou seja, de serviço considerado básico e essencial, de forma indevida ao passo que a fatura que ensejou o corte, sequer deveria constar em aberto no sistema da concessionária, pois declarada inexistente nos autos n. 1000960-42.2018.811.0028.

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade
in re ipsa
. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente a esse respeito, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO
. 1 .
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. Agravo Interno da Empresa desprovido
”. (STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, 1a Turma,

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.10.20)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na configuração de ato ilícito indenizável.

A d. magistrada bem analisou a celeuma:

“
Tem-se, assim, que, em se tratando de atraso no pagamento da fatura, se não houver comunicação prévia de interrupção, o corte será considerado indevido.

No caso dos autos, além de não haver comprovação de débito legal, a concessionária não comprovou eventual comunicação de corte.

Observa-se que o Histórico de Contas juntado pela requerente data de 13/08/2019, em que consta o débito declarado INDEVIDO por decisão judicial como fatura não paga.

A autora informou em audiência que possui outro processo contra a Energisa e que está em andamento. Que no referido processo foi reconhecida a inexistência do débito. Assevera que teve sua energia cortada. Que depois de dias ficou sabendo que a energia tinha sido cortada e que tinha perdido tudo que estava na geladeira. Que teve que pedir para vizinhos guardarem suas verduras na geladeira.

A testemunha Alex relatou que ficou sabendo do corte de energia em sua residência. Que a autora é conhecida da sua mãe e que ela teria pedido ajuda após ficar sem energia em casa. Que pediu para sua mãe guardar comida em sua geladeira.

Assim, a requerente apresentou indícios de prova suficientes de que teve sua energia cortada pela requerida.

A concessionária ré, por sua vez, não apresentou NENHUMA PROVA que ateste sua alegação de que não houve interrupção do fornecimento
”. (id. 207758975)

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024